Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714471-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por M L Souza &amp; Cia Ltda. em face da r. sentença (ID 60105172) que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em desfavor do Banco J Safra S/A, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 60105174), a Apelante alega, em síntese, que não tem condições financeiras atuais de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa, razão pela qual requereu o benefício de justiça gratuita. Indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 62504328), a Apelante foi intimada para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 62941530). A Apelante informou a interposição do Agravo de Instrumento 0734921- 35.2024.8.07.0000 (ID 63165930). Entretanto, em consulta ao andamento do referido recurso, interposto em face da sentença que decidiu os embargos de declaração manejados (ID 60105183), verifico que ele não foi conhecido (ID 63167793 dos referidos autos). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator